Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0708421-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JEAN CARLOS RODRIGUES FARIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 15540336 - p. 29/30) que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao sentenciado JEAN CARLOS RODRIGUES FARIA, que foi acometido por doença grave (câncer), com base no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal - LEP. DECIDO. Em pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifica-se que, nos autos do processo n. 0043867-61.2002.8.07.0015, há decisão de retratação referente ao agravo em comento, datada de 30/04/2020, com o seguinte teor, in verbis (mov. 163): Trata-se de Sentenciado em cumprimento da pena de 22 anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, parte final, do Código Penal. Em 15 de Fevereiro do corrente ano, indeferi o pleito defensivo para concessão ao Sentenciado de prisão domiciliar em caráter humanitário, pelo acometimento de doença grave, pois, àquela época, o Sentenciado encontrava-se com quadro clínico estável e devidamente acompanhado pela equipe de saúde prisional, sendo confirmado expressamente pela Direção do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, a possibilidade de serem prestados os cuidados necessários ao tratamento de saúde do apenado naquela unidade prisional (Ofício de Mov. 105.1). Posteriormente àquela data, a Organização Mundial de Saúde declarou a situação internacional referente ao vírus SARS Cov-2 como pandemia, o que levou o Governo do Distrito Federal a decretar medidas de restrição social. Pela mesma razão, foram adotadas diversas medidas de prevenção à disseminação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema prisional do DF por este Juízo da Vara de Execuções Penais juntamente com os todos os órgãos envolvidos como sistema prisional do DF, entre as quais merece destaque a determinação para isolar os idosos e os presos integrantes do grupo de risco dos demais custodiados, como forma de resguardá-los de eventual contágio do vírus SARS Cov-2. Não obstante o sentenciado tenha apresentado melhora em seu estado de saúde, a ponto de receber alta hospitalar, a própria autoridade custodiante informou não possuir, no momento, condições estruturais para mantê-lo naquele local, durante o período de convalescença, de modo que permaneça isolado dos demais custodiados da unidade prisional. Nesse sentido, verifico que a situação do Apenado se amolda àquela prevista no art. 117, II, o qual prevê a possibilidade de colocação de Prisão Domiciliar ao Sentenciado acometido de doença grave. Por fim, observo não haver impedimento legal à concessão do benefício de ofício pelo Juízo da Execução, quando tais informações já se encontram presentes nos autos mas não houve a formulação de pedido pela Defesa. Pelo exposto, com base no art. 117, II da Lei 7.210/84, art. 38 do Código Penal e art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, respaldado ainda no princípio Magno da Dignidade da Pessoa Humana e no específico princípio da Individualização da Execução da Pena, DEFIRO CAUTELARMENTE A PRISÂO DOMICILIAR, EM CARÁTER HUMANITÁRIO, ao Sentenciado, sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida e o faço pelo PRAZO de 90 (noventa) dias, findos os quais os autos deverão vir conclusos para nova análise. (negritos no original) Assim, forçoso reconhecer que não há mais interesse processual no julgamento do presente recurso, por perda do objeto, considerando os argumentos apresentados na peça inicial e a superveniência da decisão de retratação. Isto posto, apoiado no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator